Tribunal: TJDFT
Processo: 0734356-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. MORTE DO LOCADOR. POSSE PRECÁRIA. DIREITO DE RETENÇÃO. BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes embargos de terceiros. 1.1. Pretensão da embargante de reforma da sentença. Alega que, uma vez reconhecida a boa-fé da apelante, esta possui o direito de retenção até que lhe seja paga indenização pelas construções e benfeitorias realizadas.
2. A embargante não comprovou deter a justa posse do imóvel lastreada em título capaz de afastar o direito do executado sobre o bem, mostrando-se legítima a constrição. 2.1. Em que pese, inicialmente, a posse do imóvel fosse mansa e pacífica, consubstanciada em contrato de locação, após o desaparecimento e morte do locador, não houve qualquer tentativa de regularização do aluguel ou pagamento mediante ação de consignação em pagamento. 2.2. Assim, a posse que era pautada em contrato de aluguel, após a morte do locador e cessação de qualquer contraprestação ou tentativa de regularização, tornou-se precária.
3. Não há prova nos autos de que a embargante despendeu qualquer soma de dinheiro para erigir a edificação ou nela tenha realizado benfeitorias, constando, apenas, comprovantes de pagamento de aluguel e contas de energia. 3.1. Oportunizada, a parte não requereu a produção de qualquer prova capaz de demonstrar os esforços empreendidos na construção ou a realização de benfeitorias no bem imóvel, ação imprescindível para lastrear o seu pedido indenizatório. Assim, não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar os fatos alegados.
4. Apelo improvido.